Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADRIANO PAULA ROCHA, ANA LUCIA DE PAULA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ADRIANO PAULO ROCHA e ANA LÚCIA DE PAULA ROCHA, sucessores de ALICE DE PAULA SILVEIRA, buscam a expedição de certidão para fins de inventário do crédito para recebimento dos respectivos quinhões (ID 68583040). Ademais, solicitam a suspensão do processo por seis meses para aguardar a conclusão da partilha, deferida no ID 68709336. No ID 77116092, os exequentes informam que não tomaram as providências necessárias para viabilizar a apresentação do formal de partilha/escritura pública dos créditos ora processados, mas defendem a desnecessidade do citado documento, pois o numerário executado possui natureza trabalhista e, portanto, pode ser pago diretamente aos herdeiros. Requerem a habilitação direta dos sucessores da exequente. O pleito volvido à habilitação carece de interesse processual, já que a habilitação dos sucessores já foi realizada no ID 50476111. É impossível, no entanto, proceder ao pagamento do valor espelhado no requisitório, pois depende da apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, ou de escritura pública com esse intuito, a fim de comprovar e relacionar expressamente o crédito a ser levantado por cada sucessor. Nesse sentido, colham-se julgados desTa colenda Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO. FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO.RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que determinou a apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial, a fim de regularizar a habilitação dos herdeiros em procedimento de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia posta à apreciação desta instância recursal cinge-se à necessidade da apresentação da partilha formalizada no inventário para fins de habilitação dos sucessores da exequente, já falecida, como beneficiários do crédito constante em precatório. III. Razões de decidir 3. A lei processual não exige a abertura do inventário ou a apresentação do formal de partilha para fim de habilitação dos sucessores em razão da morte da parte (art. 313, II, CPC). A norma processual deixa claro que a habilitação depende apenas da comprovação da condição de sucessor, o que ocorreu no caso. 4. Por outro lado, o pagamento do precatório imprescinde da apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do CPC, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista na Lei n. 11.441/2007, c/c o art. 610, § 1o, do CPC, devendo o documento apresentado relacionar expressamente o crédito a ser levantado cada sucessor. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A habilitação dos sucessores no crédito de um precatório já emitido prescinde da apresentação da partilha homologada em tribunal ou formalizada por escritura pública, bastando a comprovação da qualidade de sucessor.” (Acórdão 2057963, 0723388-45.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (Sem negrito no original) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA OU INVENTÁRIO. CERTIDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS QUINHÕES. PERCENTUAL DE CADA HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial, em que conste o percentual devido a cada um dos herdeiros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a decisão agravada que exigiu a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial para a finalidade de habilitar os sucessores do autor falecido nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e para levantamento do precatório expedido em favor do falecido. III. Razões de decidir 3. Quando falece alguma das partes processuais, é permitida a habilitação daqueles que houverem de suceder-lhe no processo, conforme art. 687 e 688, II, do CPC. Admite-se, assim, a habilitação no processo de execução pelos herdeiros do beneficiário falecido sem a exigência de apresentação de formal de partilha. 4. Todavia, o levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 687 e 688, II. Código Civil, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.124.879/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/06/2021. (Acórdão 2020194, 0713564-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) (Sem negrito no original) Indefiro, pois, o pleito de ID 77116092. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador